Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-12.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000592-12.2018.8.07.0012 RECORRENTE: WALTER FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 2. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, sustentando que não há provas aptas a amparar a incidência da qualificadora de recurso que dificulte a defesa do ofendido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo do Código Penal e à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 207/STJ. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRONÚNCIA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE DA QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Do primeiro recurso especial, interposto simultaneamente aos embargos infringentes, não se deve conhecer, uma vez que não estava esgotada a jurisdição ordinária. Nesse sentido a Súmula n. 207/STJ: "É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de Origem". 2.Outrossim, em que pese à ratificação do primeiro apelo nobre, a interposição do segundo recurso especial ocasionou a sua desistência, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o disposto no art. 498 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, que determinava o sobrestamento do prazo com relação à parte unânime da apelação criminal. Assim, cabia ao ora agravante aduzir toda a matéria objeto de sua irresignação no segundo apelo nobre, interposto após o julgamento dos infringentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 4. Assim, reconhecido pelo Tribunal a quo, de forma fundamentada, que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, o decote da majorante, além de ofender o princípio da soberania dos veredictos, demanda imprescindível reexame de prova, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1533184/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/10/2019) (g.n.). Por fim, ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009